Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA E RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. ABALO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
2. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas do dolo quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em especial, pela declaração da vítima, que foi corroborada pela prova oral em Juízo, bem como, por outros elementos prova. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como se evidenciou no caso dos autos.
3. A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa é bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano.
3.1 Valor da indenização a título de danos morais em favor da vítima mantido, conforme sentença, em atenção às peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.